Tribunal: STF
Processo: RE 1387796
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE NOVOS CREDENCIAMENTOS AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de cadastramento da empresa requerente no Programa Aqui Tem Farmácia Popular, bem como para que lhe forneça login e senha de acesso ao sistema do programa, mediante expedição de ofício ao Diretor do Departamento de Informática do SUS - DATASUS. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, 88º do CPC. (Valor da causa: R$ 1.000,000)



    2. Em suas razões recursais, o particular apela alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de piso indeferiu a petição de especificação de provas realizada pela parte autora/apelante. Neste tocante, aduz a necessidade da oitiva do responsável regional pelo programa, para que ele esclareça os critérios considerados para a não realização de novos credenciamentos; e a necessidade vistoria ou inspeção judicial, para que fique comprovado que a apelante preenche todos os critérios exigidos para o credenciamento. Requer a nulidade da sentença para que seja determinada a reabertura da instrução processual para produção das provas pretendidas.



    3. No mérito, alega que a suspensão imotivada de novos credenciamentos viola a isonomia entre os comerciantes locais e a livre concorrência. Diz que tal situação também acarreta impacto de caráter social e sanitário visto que a população que necessita dos medicamentos fornecidos pelo programa. Acrescenta que restou evidenciado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais para o seu credenciamento, de forma que o ato da apelada resulta em ofensa aos corolários constitucional da Livre Iniciativa (art. 1º IV, CF), Livre Concorrência (art. 170, IV, CF), direito à saúde (art. 196 e seguintes CF), Isonomia (art. 5, caput, CF), aos princípios norteadores da administração pública, em especial Legalidade, Impessoalidade e Eficiência (art. 37 CF).



    4. Argumenta que a autonomia ou poder discricionário do Poder Executivo em hipótese alguma será ampla e irrestrita. Defende que para o fechamento de novos credenciamentos a União deve apresentar motivação, explicita, clara e congruente, elementos essenciais para validade conforme preleciona o artigo 5º, caput, inciso VIII, 8 019, da Lei 9.784/1999, não podendo prevalecer a mera alegação sem comprovação dos fatos (cumprimento da meta do programa). Afirma que a tese de falta de recursos orçamentários não é factível, visto que, a quantidade de farmácias descredenciadas, ano a ano, tem aumentado. Sob sua ótica, a necessidade da população na busca de medicamento não muda, o que muda é a oferta de disponibilização da rede farmacêutica que atenderá a demanda existente dos consumidores. Conclui que a base legal do credenciamento é justamente o art. 25, caput, da Lei 8.666/93, sendo a figura do credenciamento apenas um procedimento para se efetivar uma contratação por inexigibilidade quando é dado a todos que preenchem os requisitos mínimos de se credenciarem.



    5. Extrai-se dos autos que a parte autora é empresa de pequeno porte e pretende o credenciamento no programa "Aqui Tem Farmácia Popular", mas desde 2014 novos credenciamentos de farmácias e drogarias estão suspensos.



    6. A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da suspensão de novos credenciamentos ao Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB.



    7. Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral nem da inspeção judicial do estabelecimento, entende-se que segundo o princípio do livre convencimento motivado e dos poderes instrutórios do magistrado, não restou demonstrado, posto que cabe ao julgador a apreciação da prova, a determinação das necessárias diligências à instrução do processo e o indeferimento dos procedimentos instrutórios inúteis ou meramente protelatórios. Precedente da Segunda Turma desta Corte Regional: TRF5, 22 T., PJE 0809000-08.2018.4.05.8302, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 22/05/2020.



    8. O PFPB tem por objetivo disponibilizar à população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde, nos termos Anexo 1 do Anexo LXXVII, da Portaria de Consolidação nº 5/2017. (Origem: PRT MS/GM 111/2016, Art. 2º, Parágrafo Único)



    9. De acordo com informações extraídas do site do Ministério da Saúde, o PFPB suspendeu temporariamente novos credenciamentos em 05/12/2014 e, segundo consta nos autos, o apelante solicitou o seu cadastramento no programa em 13/09/2015, quando já estava suspenso. O MS, em resposta à solicitação, informou que não havia previsão para abertura do credenciamento (Id.: 4058405.5920732).



    10. Não há ilegalidade em suspender temporariamente novos credenciamentos ao programa, esta decisão encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, tendo em vista que a motivação dada pela União para tal suspensão foi o atingimento de meta e de orçamento destinados ao PFPB.



    11. É incabível ao Judiciário fazer controle dos critérios de conveniência e oportunidade dos atos praticados pela Administração Pública, pois são elementos formadores do mérito administrativo, que está fora da aferição da legalidade do ato.



    12. Ressalte-se que o ato foi de caráter genérico, atingindo todas as farmácias indistintamente, de tal forma que não se cogita o ferimento ao princípio da impessoalidade ou de desvio de finalidade, como alegou o apelante. Ao contrário, observa-se que o pedido de credenciamento foi formulado 9 (nove) meses após a determinação da suspensão.



    13. Quanto à alegação de existência de recursos financeiros da União para novos credenciamentos ante o aumento de descredenciamento de estabelecimentos ano a ano, cumpre-nos considerar que não compete ao Poder Judiciário estabelecer prioridades orçamentárias ou fazer o direcionamento do dinheiro público, sob pena de interferência indevida na Administração pública. Precedente: PROCESSO: 08058437220164050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 22TURMA, JULGAMENTO: 18/12/2018) .



    14. Não restou demonstrada, portanto, qualquer ilegalidade que enseje a o controle do Poder Judiciário, até porque o PFPB tem o objetivo de fornecer medicamentos a baixo custo à população e não priorizar o comércio, como pretende o apelante.



    15. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do 85, §8º e §11, do CPC.



     16. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso IV; 3º, incisos I e III; 5º, caput, e inciso LV; 37; 93, inciso IX; 170, inciso IV; 174; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente